Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
2. A regra da impenhorabilidade salarial é excepcionada apenas para o pagamento de prestação alimentícia, nos termos do artigo 833, §2o, do CPC. Embora tenham os honorários advocatícios natureza alimentar, não se trata de prestação alimentícia.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria.